Tribunal: STF
Processo: RE 1391612
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. REGISTRO. OBRIGATORIEDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1º DA LEI Nº 6.839/80. ART. 2º DA LEI Nº 4.886/65. EMPRESA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. OBJETO SOCIAL DIVERSO. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Conselho Regional de Representantes Comerciais de Pernambuco contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito por entender que inexiste obrigação da parte ré em registrar-se no Conselho, tendo em vista que a atividade principal da sociedade não diz respeito à representação comercial. Custas na forma da lei. Não houve condenação em honorários advocatícios, eis que não houve a triangularização processual. Condenação da parte ré em multa no percentual de 2% do valor da causa, a ser revertida em favor da União, diante da ausência injustificada à audiência de conciliação, configurando-se ato atentatório à dignidade da justiça, com base no art. 334, § 8º, do CPC.



    2. Em síntese, aduz o apelante que o Juízo a quo considerou o art. 1º, da Lei nº. 6.839/80 para analisar o caso em apreço, pondo a lei nº 4.886/65, lei específica, em segundo plano. Afirma que o elemento "representações" constante no nome empresarial é suficiente para definir a atividade exercida pela apelada e ensejar seu registro no Conselho.



    3. A Lei nº 4.886/65, que criou os Conselhos Federal e Regionais dos Representantes Comerciais, previu a obrigatoriedade de registro no respectivo conselho regional dos que exerçam a representação comercial autônoma, compreendida como a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios (arts. 1º e 2º).



    4. Por sua vez, a Lei nº 6.839/80, que dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, estabelece que a obrigatoriedade do registro de uma empresa em determinado conselho profissional se define em razão da atividade básica que ela exerce ou em relação àquela pela qual presta serviços a terceiros (art. 1º).



    5. No caso, de acordo com extrato do sistema da JUCEPE (id. 4058311.12733886), o objeto social da empresa é o de " COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E ACESSORIOS PARA PRATICA DE ESPORTES) COMÉRCIO ATRAVÉS DE SITE PELA INTERNET ".



    6. Outrossim, consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica que a empresa apelada tem como atividade econômica principal " Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente " (id nº 4058311.12733765).



    7. À luz da atividade preponderante descrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a empresa apelada não se insere no rol de sujeitos obrigados a promover sua inscrição perante o CORE-PE.



    8. Desta forma, é forçoso reconhecer que, não havendo o exercício da atividade básica que enseja o registro da apelada no Conselho Regional de Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, impõe-se a improcedência do pedido.



    9. Com relação aos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, não é possível fixá-los, porquanto não houve triangularização processual.



    10. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



          Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente